Tribunal: TJDFT
Processo: 0712290-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO NOVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. CONFIGURADOS. LIMINAR. CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RELATÓRIO MÉDICO. URGÊNCIA. DEMONSTRADA. CONTESTAÇÃO. DF. RECONHECIMENTO DO DIREITO. DEFICIÊNCIA NO ESTOQUE. AUSÊNCIA MOMENTÂNEA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões do recurso se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na decisão, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo agravante e a decisão recorrida. Preliminar afastada.
2. O agravante juntou novo documento com a interposição do Agravo Interno, que não foi conhecido tendo em vista que não foi devidamente submetido à apreciação do juízo de primeira instância.
3. Agravo Interno.
3.1. A concessão de tutela de urgência e do efeito suspensivo a apelação resta condicionada à existência de risco de lesão grave e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
3.2. No caso específico dos autos, levando em consideração que o Distrito Federal reconheceu o direito da autora em receber os medicamentos apenas informando a ausência momentânea e também o relatório médico informando que o tratamento seria urgente e que a criança teria sofrimento psíquico, configurou-se presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela pretendida. Agravo Interno não provido.
4. Apelação.
4.1. O Estado, por força de comando constitucional (art. 196 da Constituição Federal e arts. 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal), está obrigado a prestar assistência à saúde, devendo prover aos necessitados os meios ordinários para a concretização desse direito, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais indispensáveis à garantia da vida e preservação da dignidade do ser humano.
4.2. O relatório médico apresentado pela autora indica expressamente que o tratamento é urgente e que a criança tem sofrimento psíquico, além de informar que os medicamentos pleiteados são registrados na AVISA e oferecidos pela farmácia de alto custo, mas que a criança não estaria contemplada no protocolo de liberação.
4.3. Por outro lado, em sede de contestação do Distrito Federal informou que os medicamentos não foram fornecidos por deficiência no estoque. Assim, diante do reconhecimento do direito, que só não teria sido efetivado por ausência momentânea bem como a informação sobre a urgência no tratamento, necessária a condenação ao fornecimento dos medicamentos pelo réu.
5. Preliminar rejeitada. Documento não conhecido. Agravo interno conhecido e não provido. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada.